Tribunal: TJDFT
Processo: 0719015-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719015-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO ROMÃO DA SILVA RECORRIDO: RONAN FERNANDES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. 1. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Sem demonstração cabal da má-fé do depositante e do desvirtuamento da finalidade da conta poupança, em razão de movimentação financeira atípica, só resta ao Judiciário a aplicação da lei. 3. Recurso provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso X, do CPC, sustentando que os valores penhorados não estão protegidos pela lei, pois são utilizados pelo recorrido em seu fluxo de caixa, não ostentando a qualidade de reserva financeira. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WESLLEY VERSIANI DA SILVA, OAB/DF 35.111 (ID 53564176). Nas contrarrazões de ID 55207582, o recorrido requer a concessão de gratuidade de justiça e, na petição de ID 55207584, pleiteia o desentranhamento da peça de ID 55196528, em virtude de ocorrência de erro material. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da impenhorabilidade da quantia de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança para a proteção do mínimo existencial, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o art. 833, X, do CPC busca preservar a reserva financeira essencial à proteção do mínimo existencial do executado e de sua família, em razão das inúmeras contingências que podem tornar imprescindível essa poupança. Presume-se como valor indispensável para tanto a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos” (AgInt no REsp n. 2.018.134/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Assim, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de penhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino à Secretaria que desentranhe a peça de ID 55196528, conforme requerido pelo recorrido na petição de ID 55207584. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WESLLEY VERSIANI DA SILVA, OAB/DF 35.111 (ID 53564176). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020